Tribunal: TJDFT
Processo: 0741751-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora a penhora de faturamento seja lícita, com previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, exige-se para sua concessão a presença, concomitante, dos seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
2. As diligências em busca da satisfação do crédito resultaram na localização de numerário ínfimo e, segundo as consultas mais recentes, não há recebimento de valores oriundos de atividades empresariais supostamente exercidas pelos devedores.
3. O exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a sociedade empresária e os sócios devedores se encontram em exercício, de forma que a penhora sobre o faturamento deve ser indeferida, por se revelar inócua.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.